Tribunal: STF
Processo: ARE 1412125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE POSTURA. ADI Nº 5330447-25. INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 66/2016. OMISSÃO LEGISLATIVA. MORA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. ENQUADRAMENTO COMO ATIVIDADE DE RISCO. ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.904/2010. FICHAS FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade da norma regulamentadora da aposentadoria especial dos servidores municipais, cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (Emenda à Lei Orgânica do Município de Goiânia nº 66/2016), aplica-se ao caso o art. 57 da Lei Federal nº 8.213/1991, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, §4º, da Cf/1988, nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF. 2. O art. 3º, da Lei nº 8.904/2010 (que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Fiscalização Urbana e Tributária da Prefeitura Municipal de Goiânia e outras providências), prevê expressamente que, “São consideradas de risco as atividades exercidas pelos ocupantes dos cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais Fiscalização de Atividades Urbanas, Fiscalização de Saúde Pública e Auditoria Tributária, instituída por esta Lei”. 3. A Ficha Funciona do Autor nº 14102/2016, revela que ele ingressou no serviço público, em 14/09/1993, e possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de exercício permanente no cargo de Auditor-Fiscal de Posturas no Município de Goiânia, atividade esta sujeita a riscos. 4. Consoante entendimento do STF, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n° 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade e à integralidade no pagamento, obedecidas as regras de transição, como na hipótese, de modo que o Autor tem direito a partir do requerimento administrativo (08/12/2016). 5. As condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo índice IPCA-E, com a incidência de juros de mora de acordo com o índice de remuneração da poupança, permanecendo aplicável o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. 6. Não merece conhecimento o pleito de declaração da ausência do direito à isenção do IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física, por tratar-se de inovação recursal. 7. Por tratar-se de sentença ilíquida, e tendo sido vencida a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS, EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDAS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente